Tribunal: TJDFT
Processo: 0753248-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0753248-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO TORMIM BORGES AGRAVADO: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FERNANDO ANTONIO TORMIM BORGES contra a decisão de ID 217720849 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA em face de MASSA FALIDA DE ALLICERCE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que rejeitou a questão prejudicial de mérito da prescrição e acolheu a desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença, em razão do disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, foi proferida em 10/8/2017; que o prazo prescricional é de três anos; que não estão presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica; que não houve prova de desvio de finalidade, de confusão patrimonial ou atos fraudulentos; que há excesso de execução, consistente na cobrança de juros após a decretação da falência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a extinção do cumprimento de sentença, em razão da prescrição. Subsidiariamente, pleiteia a rejeição da desconsideração da personalidade jurídica ou o reconhecimento do excesso de execução. Custas recolhidas (ID 67264199). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à tese da prescrição intercorrente, a Lei 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil para dispor que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão", positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. No caso sob análise, a parte agravante alega que o prazo prescricional é de três anos e já transcorreu. Todavia, conforme consignado na decisão agravada, a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (artigo 205 do Código Civil), que prevê o prazo prescricional de dez anos. Confira-se a ementa do acórdão, elucidativo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018.) Assim, se a própria agravante reconhece que a suspensão da execução, por força do disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil, ocorreu em 10/8/2017, e o prazo prescricional é decenal, deve ser rejeitada a prejudicial de mérito suscitada. Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Foram consultados o sistema BacenJud, RenaJud e eRIDF (ID 318782227 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de penhora. O cenário fático demonstra que a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Desse modo, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidas aos bens particulares dos sócios. Ao contrário do que alega a parte agravante, o acolhimento da desconsideração não pressupõe a demonstração da prática de ato ilícito por parte do sócio, mas da demonstração do estado de insolvência da pessoa jurídica. Por fim, em relação à tese de excesso de execução, a parte agravante afirma que não são devidos juros de mora, após a decretação da falência. De fato, o artigo 124 da Lei n. 11.101/2005 disciplina que contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados, sem olvidar que os juros vencidos após a decretação da falência devem observar a classificação dos créditos prevista no artigo 83, IX, da Lei n. 11.101/2005) e que a previsão do mencionado artigo 124 não alcança a correção monetária. Em acórdão do Superior Tribunal de Justiça, destacou-se que a suspensão da exigibilidade dos juros de mora está “em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que após a decretação de falência os juros moratórios somente incidem se houve ativos suficientes” (AgInt no AREsp n. 2.318.349/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). Por outro lado, em análise prefacial, não é possível considerar a existência de dois débitos de natureza distinta – e somente ao sócio incidiriam os efeitos da mora. Em outras palavras, o cumprimento de sentença tem como parâmetro valor único, que pode ser exigido tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Portanto, diante probabilidade de parcial provimento do recurso – exclusivamente em relação à tese do excesso de execução – é necessário suspender o processo, até a definição da incidência ou não dos juros de mora após a decretação da falência, por constituir matéria que influencia na prática de atos constritivos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora